Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007837-14.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), COVID-19]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO– MÉRITO – USUFRUTO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS – ATO INSERIDO DENTRO DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ
” (STJ, AgInt no AREsp 1.377.063/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019).

2. Desnecessidade de dilação probatória.

3. A concessão do usufruto de férias e licença-prêmio está inserida no poder discricionário da Administração Pública, motivo por que não há falar em violação de direito líquido e certo.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de segurança impetrado pelo
Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – SINDAL
, em face de ato tido como coator atribuído ao
Presidente
e
Primeiro Secretário
da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, consistente na edição da Resolução Administrativa no 009, de 25 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos e as regras para o gozo das férias e licença-prêmio por assiduidade em aberto pelos servidores da Assembleia Legislativa, no período das medidas para prevenção à infecção e à propagação do Coronavírus (COVID-19).

Inicialmente, o impetrante assevera a sua legitimidade para atuar como substituto processual, porquanto, em nome próprio, defende interesses individuais homogêneos de número considerável de servidores que integram a categoria que representa.

Defende, em síntese, que a Resolução Administrativa no 009/2020, de 25 de março de 2020, tendo em vista que seus termos estão gerando efeitos concretos abusivos e ilegais, vez que vários servidores sindicalizados sofrem violação ao seu direito do usufruto de férias e licenças-prêmio nos períodos já programados.

Afirma que a Resolução Administrativa não pode restringir direito do servidor, com limitação temporal na forma posta, sendo patente o direito líquido e certo, ainda mais considerando que a normativa expedida infringe os artigos 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, 97 e 109 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

Alega que “
a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, viola o princípio constitucional da legalidade e da hierarquia das leis, instando verdadeiro caos legislativo no âmbito de sua administração interna, regendo seus servidores por resoluções que não oferecem qualquer coerência ou harmonia com o ordenamento jurídico.
”

Ao final, pleiteia a concessão da segurança, nos termos delineados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou informações no ID 39483992, pelo que sustenta o não cabimento do mandado de segurança, por ser necessária a dilação probatória para especificar os servidores que estariam em situação de gozo automático da licença-prêmio, independentemente da declaração de situação de emergência em Mato Grosso, pois enquadrados no artigo 113, §2o e §3o, da Lei Complementar no 04/1990.

Prossegue que o fato de existir servidores em situações distintas, que não foram abordadas na inicial, impede o conhecimento do mandado de segurança.

No mérito, a Casa de Leis discorre acerca da diferença entre a
existência do direito
e o
momento de gozo do direito
. Pontua que a Resolução Administrativa no 009/2020 determina o usufruto do direito, de modo que a controvérsia está somente no tocante ao “direito” de escolher o momento de fruição.

Verbera que a legislação de regência concede à Administração Pública a discricionariedade para determinar o momento de gozo das férias e licença-prêmio dos servidores e que,
“em tempos de normalidade institucional, procura atender os servidores mediante a realização de escala, o que, reforçamos, não caracteriza abdicação do direito de escolher discricionariamente o momento de gozo dos direitos dos servidores.
”

Aponta que, pela interpretação dos artigos 97 e 113 da LCE 04/1990, o momento do gozo de férias nunca foi direito subjetivo dos servidores públicos, mas sempre inserido na escolha e possibilidade do administrador.

Por fim, destaca que o Tribunal de Justiça, ao analisar os pedidos formulados pelo impetrante, deve considerar os fundamentos da medida excepcional adotada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, pois, “
se mesmo em tempos de normalidade pode a Administração estabelecer escalas e determinar gozo automático, resta evidente que em situação de emergência declarada no Estado, pode e deve a ALMT determinar gozo compulsório de férias e licença-prêmio para minimizar o prejuízo à sociedade”.

A medida liminar foi indeferida no ID 39790488.

O Estado de Mato Grosso ratificou a manifestação apresentada pela Assembleia Legislativa (ID 40557987).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar apresentada pela ALMT e, no mérito, a denegação da segurança, por meio de parecer da lavra do d. Procurador Marcelo Ferra de Carvalho (ID 52607983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Da preliminar
. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do
mandamus
ante a necessidade de dilação probatória, vez que existem servidores em situações distintas, fato que não teria sido abordado na exordial.

O argumento não merece prosperar.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ
” (STJ, AgInt no AREsp 1.377.063/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019).

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DAPIBGE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE ASSOCIATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os efeitos da decisão proferida em Mandado de Segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ ou seu trânsito em julgado. Precedentes: REsp 1.792.376/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no AREsp 1377063/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019; AgInt no AREsp 1.307.723/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2018.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

( REsp 1829235/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Assim, os efeitos da decisão, se eventualmente concedida a ordem, abordara somente servidores sindicalizados que estejam na situação jurídica idêntica à tratada no pronunciamento judicial, razão por que insubsistente a tese de necessidade de dilação probatória.

Por esse motivo,
rejeito a preliminar
.

Mérito.
Cinge-se a controvérsia do presente
writ
se a Resolução Administrativa no 009/2020, editada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujos efeitos se concretizam com o impedimento do usufruto pelos servidores substituídos, viola o princípio da legalidade e o disposto na Lei Complementar Estadual no 04/1990.

Não vinga a pretensão.

Destaca-se trechos da normativa:

Art. 3o Por força desta Resolução Administrativa, dispensada qualquer providência individual, complementar, normativa ou administrativa relativa ao reconhecimento de direito, ficam concedidas férias e/ou licença-prêmio a todos aqueles servidores que figurarem na lista divulgada por portaria pela Secretaria de Gestão de Pessoas, contendo o rol de servidores abrangidos, consideradas as exceções previstas nesta Resolução.

§1° Os servidores que forem gozar suas férias, deverão usufruir obrigatoriamente 30 (trinta) dias da referida, conforme período aquisitivo levantado, a partir de 01/04/2020 até 30/04/2020;

§2° Os servidores que forem gozar suas licenças-prêmio por assiduidade, deverão usufruir obrigatoriamente os 03 (três) meses desta ou período inferior, caso lhes reste período menor a ser gozado, a partir de 01/04/2020;

§ 3o Ficará a cargo dos Parlamentares e Gestores dos Gabinetes e Secretarias a escolha de até 20% (vinte por cento) dos seus servidores para a manutenção dos trabalhos essências, devendo ser previamente autorizado pela Mesa Diretora.

§ 4o Nos casos em que as férias estejam marcadas para o período de usufruto estabelecido nesta Resolução, a licença prêmio terá prioridade sobre as mesmas, mesmo que previamente agendadas.

§ 5o Ficam excluídos de plano dos efeitos desta Resolução, os servidores cedidos a outros órgãos e entidades, que ficam sujeitos, salvo determinação superveniente em sentido contrário, às medidas de organização de pessoal próprias dos cessionários;

Art. 4o O período de fruição da licença-prêmio e/ou férias concedida por este ato terá início compulsório em 01/04/2020 e prosseguirá até seu termo ou até superveniente determinação individual ou coletiva em sentido contrário por parte da Mesa Diretora.

A Resolução foi editada pela Casa de Leis em razão da propagação do Coronavírus (COVID-19), enquanto medida de prevenção à infecção e à propagação do vírus.

A concessão do usufruto de férias e licença-prêmio aos servidores públicos está inserida no poder discricionário da Administração Pública, que detém o exame para avaliar o melhor momento para o atendimento das suas necessidades e sempre observando o interesse do serviço público (critérios da conveniência e oportunidade).

Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS REGULAMENTARES - PERÍODO AQUISITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – (...)

1-
A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

2. Impõe-se, todavia, que o ato esteja fundamentado no interesse superior da administração e do serviço
. (...)

(N.U 1001115-90.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, Publicado no DJE 28/5/2019) (grifos nossos)

Seguindo essa linha de raciocínio, considerando que a Resolução Administrativa no 009/2020 foi editada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em decorrência da pandemia da COVID-19 e objetivou resguardar a movimentação dos servidores, atendendo, oportunamente, aos interesses da Administração, não há falar em violação a direito líquido e certo, ante a possibilidade de o ente público determinar o período do gozo de férias e licença-prêmio dos seus servidores.

Em casos dentro do mesmo delineamento fático, julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - GOZO ANTECIPADO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus.

Hipótese em que, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu a tutela antecipada perquirida pelo sindicato-agravante.

(N.U 1009835-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/9/2020, publicado no DJE 23/9/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – VISA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE OU ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ORDEM DENEGADA.

A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor.

In casu, a determinação aos servidores para usufruto da licença prêmio e férias, durante a pandemia do coronavírus, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Impetrante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, no intuito de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia.

(N.U 1007728-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sopesamento de direitos e até de garantias fundamentais.

(N.U 1008673-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 22/04/2021)) (grifos nossos)

Assim, ausente a violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022